Tribunal: TJBA
Processo: 0000400-23.2015.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000400-23.2015.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA

APELADO: JOANITA EVANGELISTA FIGUEIREDO e outros (5)

Advogado(s)
:
PEDRO TEIXEIRA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL E DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que condenou a municipalidade ao pagamento das diferenças salariais devidas a agentes comunitários de saúde, no período de junho de 2014 a dezembro de 2015, em razão da inobservância do piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 12.994/2014. O Município sustenta a ausência de direito ao pagamento retroativo, a necessidade de regulamentação local por lei municipal e a impossibilidade de implementação imediata do piso em virtude das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição do piso salarial nacional pela Lei Federal nº 12.994/2014 possui eficácia imediata, independentemente de regulamentação municipal; (ii) determinar se o Município pode alegar ausência de dotação orçamentária ou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para postergar o pagamento; e (iii) verificar se os agentes comunitários de saúde fazem jus às diferenças salariais relativas ao período anterior à regulamentação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 198, § 5º, com redação dada pelas ECs 63/2010 e 120/2022, prevê a instituição de piso salarial nacional por meio de lei federal, sendo a União responsável pela assistência financeira complementar aos entes subnacionais.

4. A Lei Federal nº 12.994/2014, que alterou a Lei nº 11.350/2006, estabeleceu o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde no valor de R$ 1.014,00, sem condicionar sua eficácia à regulamentação municipal ou à existência de dotação orçamentária específica.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.733.643/GO, definiu que o termo inicial para pagamento do piso salarial é a data da publicação da Lei nº 12.994/2014, em 18 de junho de 2014, com aplicação imediata aos entes federativos.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.279.765 (Tema 1132), reconheceu a constitucionalidade da aplicação do piso nacional aos servidores estatutários dos entes subnacionais, reforçando que cabe à União arcar com a diferença e que o piso se constitui em parcela de natureza fixa, permanente e geral.

7. A alegação de ausência de regulamentação municipal não afasta a eficácia da norma federal, por se tratar de norma autoaplicável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJ-BA e dos Tribunais Superiores.

8. O argumento baseado nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal é inaplicável ao caso, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.075, por se tratar de direito subjetivo do servidor público, não podendo tais limites impedir o cumprimento de obrigação legal.

9. As fichas financeiras juntadas aos autos comprovam que os servidores receberam remuneração inferior ao piso legal no período de junho de 2014 a dezembro de 2015, o que justifica a condenação ao pagamento das diferenças salariais.

10. A postergação da fixação dos honorários para a fase de liquidação impede sua majoração nesta instância, apesar do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000400-23.2015.8.05.0018
, em que figuram, como apelante,
MUNICIPIO DE BARRA
, e, como apelados,
JOAO NUNES DE SOUZA e Outros (5).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)